Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. RESIDÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVO EM ABERTO. PROCESSO JÁ ARQUIVADO. RETENÇÃO EM DELEGACIA DURANTE 6 (SEIS) HORAS. ERRO DA POLÍCIA. NÃO CARACTERIZADO. ERRO DO JUDICIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta sua ilegitimidade passiva, pois havia mandado de prisão expedido e válido, por decisão do Poder Judiciário, em desfavor do autor. O mandado não foi revogado, razão pela qual defende que, na verdade, houve erro judiciário e não falta de diligência dos prepostos do Distrito Federal. No mérito, ressalta que inexiste a configuração do nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar do Estado, e reputa ausentes os danos morais, e em caso de sua manutenção, requer a redução do valor arbitrado na sentença.
3) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o, da CF). A preliminar suscitada se vincula diretamente ao mérito da demanda devendo com este ser analisada. A ilegitimidade passiva do réu/recorrente, sob alegação de que não é responsável pelo evento em análise, confunde-se com o próprio mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4) Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.
5) O autor ajuizou a presente demanda buscando reparação por danos morais, sofridos em razão de prisão efetuada ilegalmente.
6) A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, amparou a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade.
7) Na hipótese, restou demonstrado que, em 2015, foi expedido mandado de prisão em nome do autor, em razão de processo instaurado e distribuído no Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Sobradinho. Ocorre que mesmo após o arquivamento do processo, o mandado de prisão ficou em aberto, acarretando a prisão do recorrido em 14/12/2017.
8) Afasta-se a responsabilidade civil da Polícia Civil do Distrito Federal pela prisão ilegal do autor recorrido, em cumprimento de mandado de prisão revogado, quando não providenciado pelo Poder Judiciário o recolhimento do mandado de prisão junto à polícia. Destarte, encontrando-se em aberto o mandado de prisão, o seu cumprimento era dever do órgão policial.
9) Não se vislumbra a existência de nexo de causalidade entre a prisão perpetrada por agentes do Distrito Federal, com respaldo em mandado que deixou de ser recolhido pelo Poder Judiciário, e a lesão, quando o evento danoso decorre da ausência de comunicação, à Secretaria de Segurança Pública, da revogação do decreto prisional, conduta atribuível ao TJDFT, órgão da União.
10) Assim, se a prisão suportada pelo recorrido decorreu de erro, este não pode ser imputado ao Distrito Federal, a quem não se atribui responsabilidade civil, uma vez que a conduta dos seus agentes não foi a causa do alegado fato lesivo. Neste ponto, cumpre ressaltar que o Poder Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido pela União (art. 21, XIII), não se submetendo à esfera administrativa do recorrente.
11) Não demonstrada, portanto, a relação de causalidade entre a conduta da polícia e o dano experimentado pelo autor, inviável se mostra a pretendida condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais.
12) Quanto ao índice da correção monetária, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, mantendo-se a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009. Por isso, não é cabível o pedido de suspensão do feito.
13) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de condenação em honorários advocatícios, com apoio na Súmula 421/STJ. (Lei no 9099/95, Art. 55).
15) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).